Tribunal: TJMT
Processo: 1042597-13.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042597-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FELIPE PIMENTEL CARRIJO FARIA - CPF: 034.313.941-32 (ADVOGADO), MARION MICHAEL BONINI - CPF: 053.719.469-00 (PACIENTE), FELIPE PIMENTEL CARRIJO FARIA - CPF: 034.313.941-32 (IMPETRANTE), juizo 1ª vara criminal barra do garças (IMPETRADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MARION MICHAEL BONINI - CPF: 053.719.469-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVISLANDI BATISTA BORGES - CPF: 235.896.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA FERREIRA MARTINS - CPF: 708.055.401-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA MARTINS - CPF: 704.154.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 704.867.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALVES CASTRO - CPF: 054.835.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Marion Michael Bonini, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Cerco Verde, que desarticulou organização criminosa especializada em furtos de insumos agrícolas de alto valor. O paciente permanece foragido desde julho de 2024, com mandado de prisão pendente de cumprimento há mais de um ano, tendo constituído advogado apenas em dezembro de 2025, sem comparecer pessoalmente em juízo ou informar seu paradeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se persiste a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, considerando que os fatos investigados remontam a 2021; (ii) analisar a possibilidade de extensão do benefício concedido a corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; (iii) examinar se as medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para substituir a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que fundamentam a segregação cautelar, e não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o transcurso temporal desde os fatos quando demonstrada a permanência dos requisitos autorizadores da custódia.

4. A condição de foragido do paciente desde julho de 2024 constitui elemento concreto e contemporâneo que renova continuamente o risco à aplicação da lei penal e à efetividade da jurisdição, mantendo hígidos os fundamentos da custódia cautelar no momento presente.

5. A natureza permanente do delito de organização criminosa, caracterizada pela atuação continuada, estruturada e estável da associação ilícita voltada à prática reiterada de infrações penais, reforça a atualidade dos riscos inerentes à liberdade do paciente.

6. Inexiste excesso de prazo quando a dilação temporal decorre exclusivamente da conduta do próprio paciente, que, ao evadir-se do distrito da culpa e permanecer foragido, inviabilizou sua citação pessoal e o regular prosseguimento da ação penal.

7. A extensão de benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade fático-processual, circunstância inexistente quando os corréus beneficiados submeteram-se regularmente à jurisdição, enquanto o paciente permanece foragido, configurando situação de caráter exclusivamente pessoal.

8. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela inserção relevante do paciente na estrutura criminosa, atuando na negociação, escolta e transporte de defensivos agrícolas subtraídos com prejuízos milionários às vítimas, aliada à sofisticação do modus operandi, justifica a segregação para garantia da ordem pública.

9. O elevado risco de reiteração delitiva resta demonstrado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente por delitos da mesma natureza na Comarca de Chapada dos Guimarães, circunstância que atrai a incidência do Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

10. As medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas quando o paciente já demonstrou inequívoco desprezo pela jurisdição ao permanecer foragido por mais de um ano, residindo em estado diverso, evidenciando que somente a custódia é capaz de assegurar a futura aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem de Habeas Corpus denegada

Tese de julgamento:

"1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos que justificam a custódia cautelar, e não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o transcurso temporal quando demonstrada a permanência dos requisitos autorizadores da segregação. 2. A condição de foragido constitui elemento concreto e contemporâneo que renova continuamente o periculum libertatis, mantendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva. 3. A extensão de benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade fático-processual, sendo inviável quando o paciente permanece foragido enquanto os corréus beneficiados submeteram-se regularmente à jurisdição. 4. A fuga deliberada do distrito da culpa evidencia resistência à persecução criminal e constitui fundamento autônomo suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando a aplicação de medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 204161/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12/11/2024, DJe 29/11/2024; TJ-MT, Habeas Corpus Criminal 1028365-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 12/09/2025; Enunciados Criminais 6 e 43 do TJ-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Pimentel Carrijo Faria em favor de
Marion Michael Bonini
, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (posteriormente declinado para a 3ª Vara Criminal de Barra do Garças), nos autos do processo nº 1003191-07.2024.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente na "Operação Cerco Verde".

Nas razões da impetração, a defesa alega ausência de contemporaneidade, sustentando que os fatos investigados ocorreram entre 2021 e 2023, enquanto a prisão foi decretada apenas em julho de 2024. Requer a extensão da decisão que concedeu liberdade aos corréus no HC nº 1028963-81.2024.8.11.0000 e destaca que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito (ID 331765370).

O pedido liminar foi indeferido (ID 332816355). A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente está foragido desde a decretação da prisão e que o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP em relação a ele (ID 341019356).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 341408885).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva de Marion Michael Bonini, imposta em decorrência das investigações da "Operação Cerco Verde", que desarticulou organização criminosa especializada em furtos de insumos agrícolas de alto valor.

O pleito não comporta acolhimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva não se refere ao momento da prática do fato criminoso, mas sim à atualidade dos motivos que fundamentam a segregação cautelar. O que se exige é a demonstração de que os requisitos autorizadores da custódia cautelar permanecem presentes, ainda que transcorrido considerável lapso temporal desde a suposta prática delitiva. Vejamos:

“[...]Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade, recordo que ela "diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública [...].”

(STJ - AgRg no RHC: 204161 BA 2024/0342894-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024)

No caso vertente, conquanto os fatos típicos tenham se iniciado em 2021, a complexidade da investigação e a natureza permanente do crime de organização criminosa justificam a atualidade do decreto. Ademais, a condição de foragido do paciente desde julho de 2024 constitui fato novo e contemporâneo que mantém hígido o
periculum libertatis
.

A condição atual de foragido, ademais,
não configura mero dado pretérito
, mas situação fática que
se protrai no tempo
, renovando continuamente o risco à aplicação da lei penal e à efetividade da jurisdição. Trata-se, portanto, de elemento concreto e contemporâneo apto a demonstrar que os fundamentos da custódia cautelar
permanecem hígidos no momento presente
, nos exatos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Pena
l
.

Cumpre destacar que a permanência do delito de organização criminosa decorre da atuação continuada, estruturada e estável da associação ilícita, voltada à prática reiterada de infrações penais, circunstância que reforça a atualidade dos riscos inerentes à liberdade do paciente, sobretudo quando evidenciada sua inserção relevante no esquema criminoso e a possibilidade concreta de rearticulação delitiva.

Outrossim, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que eventual dilação temporal no andamento do feito decorre exclusivamente da conduta do próprio paciente, que, ao evadir-se do distrito da culpa e permanecer foragido desde julho de 2024, inviabilizou sua citação pessoal e o regular prosseguimento da ação penal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a alegação de excesso de prazo quando a mora processual é imputável à defesa, especialmente em hipóteses de fuga deliberada.

No tocante à extensão de benefício (art. 580 do CPP), não se verifica a necessária identidade fático-processual.
Enquanto os corréus contemplados com a liberdade provisória foram localizados, presos, citados pessoalmente e apresentaram resposta à acusação, submetendo-se regularmente à jurisdição, o paciente
Marion Michael Bonini
encontra-se
foragido desde julho de 2024
, com mandado de prisão pendente de cumprimento há mais de um ano.

A condição de foragido constitui circunstância de caráter exclusivamente pessoal que impede a extensão dos benefícios concedidos aos corréus. A fuga deliberada do distrito da culpa evidencia resistência à persecução criminal e mantém hígido o risco à instrução processual e à efetiva aplicação da lei penal, configurando fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar.

Conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente somente constituiu advogado em dezembro de 2025, cinco meses após a fuga, sem comparecer pessoalmente em juízo ou informar seu paradeiro, buscando a liberdade provisória por meio do presente writ sem se submeter à ordem judicial.

Ademais, a própria decisão que concedeu habeas corpus aos corréus excluiu expressamente o corréu
Gabriel Santos da Silva
por ter sido citado por edital, situação processual idêntica à do paciente Marion Michael Bonini, o que reforça a impossibilidade de extensão dos benefícios.

A fuga é fundamento autônomo e idôneo para obstar a extensão do benefício, conforme entendimento deste Sodalício: “[...]
Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-processual entre o paciente, que está foragido e possui reiteração delitiva, e os corréus beneficiados com liberdade provisória [...]”.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10283659320258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/09/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Quanto à necessidade da segregação para garantia da ordem pública, a gravidade concreta da conduta é manifesta. O paciente é apontado como peça relevante na estrutura criminosa, atuando na negociação, escolta e transporte de defensivos agrícolas subtraídos, cujos prejuízos às vítimas são milionários. A sofisticação do
modus operandi
— uso de múltiplos veículos, divisão de tarefas e rede de receptação interestadual — revela periculosidade social diferenciada.

Soma-se a isso o elevado risco de reiteração delitiva. O paciente responde a outras ações penais por delitos da mesma natureza (furtos de defensivos e uso de documento falso) na Comarca de Chapada dos Guimarães (Autos 1001565-24.2023.8.11.0024 e 0003134-24.2016.8.11.0024), o que atrai a incidência do Enunciado Criminal 6 deste Tribunal.

Por fim, as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se absolutamente inócuas. O paciente já demonstrou inequívoco desprezo pela Justiça ao permanecer foragido por mais de um ano, residindo em estado diverso (Goiás), o que evidencia que somente o cárcere é capaz de assegurar a futura aplicação da lei penal. Bons predicados pessoais não autorizam a revogação da prisão quando presentes elementos concretos de cautelaridade, nos termos do Enunciado Criminal 43 do TJMT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026